Tribunal: TJDFT
Processo: 0735403-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735403-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: KARLA VALVERDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do Processo n. 0722120-94.2018.8.07.0001, em fase de liquidação provisória de sentença, rejeitou as impugnações e homologou o laudo pericial, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de liquidação de sentença ajuizado por KARLA VALVERDE contra BANCO DO BRASIL S/A e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, visando apurar os valores a ela devidos em razão reflexos de horas extras no seu benefício previdenciário principal e especial temporário. Houve, no curso da liquidação, a determinação de produção de prova pericial (ID 132054508), bem como a apresentação de quesitos de ID 133367635, 133564535 e 133812641. Após a juntada do laudo pericial (ID 150146044), a requerente com ele anuiu (ID 152196217). O primeiro requerido apresentou impugnação, alegando que a apuração das horas extratas considerou a remuneração da tabela vigente no momento do cálculo já acrescida de atualização monetária (R$ 14.681,32), mas deveria utilizar o valor de R$ 6.109,20 que corresponde ao salário da requerente em novembro/2004, sob pena de dupla incidência de correção monetária. Diz que deveria haver os descontos de contribuições trabalhistas e para a CASSI. A segunda requerida, por sua vez, apresenta impugnação, alegando que se realizada comparação entre o salário de participação original e a nova remuneração a segunda se mostra mais vantajosa. Diz, ainda, que é inviável o pagamento de qualquer tipo de benefício vinculado ao BET. Aduz que o valor apontado na perícia, igual a R$ 3.811.702,10, a título de reserva matemática, cobre apenas o pagamento dos benefícios futuros, não abarcando os valores passados que totalizam R$ 4.070.454,46 (ID 153750697). Intimado a se pronunciar, o i Perito apresentou esclarecimentos no ID 156377834, retificando o laudo anteriormente apresentado par faze constar como devido a título de reserva matemática o valor de R$ 4.070.454,46, tal como consignado na impugnação da segunda requerida. A requerente concordou com o laudo complementar (ID 156783916). O primeiro requerido apesentou nova impugnação e requereu a homologação dos cálculos por ele apresentados (ID 158154102). A segunda requerida juntou parecer de seu assistente técnico no ID 159117753. Novos esclarecimentos foram prestados pelo i. Perito (ID160834195). A requerente concordou com o laudo complementar (ID 160984882). O primeiro requerido apesentou nova impugnação, dizendo que o Perito não manteve a uniformidade nos critérios utilizados, não apresentando todos os esclarecimentos técnicos pertinentes, requerendo, assim, a designação de nova prova pericial (ID 162708634). A segunda requerida juntou parecer de seu assistente técnico no ID 159117753. Houve mais uma manifestação do Perito (ID 163771618), esclarecendo que os cálculos se operaram de acordo com a sentença de ID 32234382. A requerente concorda (ID163993858). Os requeridos reiteram as impugnações (ID 163822576 e 165505386). É a síntese. Fundamento e decido. Anote-se, inicialmente, que a presente liquidação de sentença tem como finalidade apurar os valores devidos em razão dos reflexos de horas extratas no benefício previdenciário principal e especial temporário. A sentença de ID 32234382 contém o seguinte dispositivo: “(...) a) condenar a ré PREVI a efetivar a revisão do benefício previdenciário da autora, principal e especial temporário, a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista no RT 0001740-47.2014.5.10.0018, com base no valor da média dos salários de participação recebidos nos 12 meses anteriores às perdas remuneratórias e respeitada a metodologia prevista no art. 30 do regulamento da PREVI, condicionada a revisão à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas do plano, cujo aporte de valor complementar, se houver, deve ser apurado por estudo técnico atuarial específico e suportado pelo réu BANCO DO BRASIL; b) condenar a ré PREVI a pagar a autora as diferenças apuradas no benefício, a partir do acréscimo pleiteado, desde a implantação da aposentadoria até o cumprimento da obrigação de revisão dos proventos, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. c) condenar o réu Banco do Brasil na obrigação de recompor as reservas matemáticas do fundo previdenciário, cujo aporte de valor complementar, se houver, deve ser apurado por estudo técnico atuarial específico. Em razão da sucumbência, condeno as rés solidariamente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, § 2o do CPC. (...)”. No esclarecimento de ID 160834195, o i. Perito consigna que o procedimento correto a ser adotado consiste em recalcular os salários de participação preservados, apurando o valor da média aritmética dos 12 meses anteriores às perdas remuneratórias considerando os salários de participação já majorados pelas horas extras e reflexos recebidos na justiça trabalhista. Além disso, consigna o inciso I do art. 30 do regulamento do Plano I da PREVI diz o seguinte: "Art. 30 (...) I - o salário-de-participação preservado será automaticamente revisto, com a mesma vigência e mesmos índices, na ocorrência de reajustes de vencimentos básicos do cargo efetivo dos empregados do patrocinador." E tal esclarecimento se encontra devidamente alinhado com o teor do que restou disposto na letra "a" do dispositivo da sentença acima transcrito. Não prospera, assim, a impugnação apresentada pelo primeiro requerido realizada no sentido de que a apuração das horas extratas considerou a remuneração da tabela vigente no momento do cálculo já acrescida de atualização monetária (R$ 14.681,32), mas deveria utilizar o valor de R$ 6.109,20 que corresponde ao salário da requerente em novembro/2004, sob pena de dupla incidência de correção monetária. Também não se sustenta a tese do primeiro requerido de que deveria haver a realização de descontos de contribuições para a CASSI, pois não consta no título executivo a referida determinação e a referida tese deveria ser levantada na fase de conhecimento (e não apenas durante a liquidação de sentença), mormente considerando que o requerido pode alegar na sua impugnação qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença (art. 525, § 1o, VII, do CPC). No tocante à impugnação da segunda requerida, alegando que se realizada comparação entre o salário de participação original e a nova remuneração a segunda se mostra mais vantajosa, não lhe assiste razão. E isso ocorre porque, independentemente do seu juízo de valor acerca do que venha a ser melhor para a requerente, o fato é que a sentença determinou de forma expressa e categórica a realização da referida revisão, não cabendo, assim, à parte requerida alterar no curso da liquidação o que restou decidido no mencionado julgado. Quanto à tese da segunda requerida de que é inviável o pagamento de qualquer tipo de benefício vinculado ao BET, também consta de forma expressa no título executivo judicial a determinação de apuração dos valores devidos não só a título de Benefício Previdenciário Principal, mas também do Benefício Previdenciário Temporário - BET. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS NA SEARA TRABALHISTA COM A RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PERÍCIA CONTÁBIL. RECÁLCULO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO - BET. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. 1. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 1.1. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou por seu exercício prévio. 1.2. Tem-se por inviabilizado o conhecimento do agravo de instrumento em relação ao pedido de compensação das contribuições previdenciárias recolhidas na seara trabalhista com a recomposição da reserva matemática, quando observado que tal matéria já fora decidida anteriormente e contra a decisão a agravante interpôs agravo de instrumento já julgado. 2. A sentença exarada na fase de conhecimento estabelece, de forma expressa, que é devida a inclusão e atualização do Benefício Especial Temporário - BET no recálculo da aposentadoria complementar do agravado. 2.1. Delineados os contornos do título judicial e esclarecidos os critérios a serem aplicados para recálculo do benefício complementar de aposentadoria, deve a liquidação de sentença observar fielmente os termos do que foi decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e na extensão conhecida, não provido." (TJDFT, Acórdão 1638782, 1a Turma Cível, Rel. DES. CARMEM BITTENCOUT, DJe 29/11/2022). Em relação, finalmente, ao valor da Reserva Matemática, a perícia apontou como devida inicialmente a quantia de R$ 3.811.702,10, mas, no laudo complementar de ID 153750697, houve a retificação do valor passando a constar como devido a título de reserva matemática o valor de R$ 4.070.454,46, que após os descontos das contribuições na reclamação trabalhista (R$ 45.230,40) alcança o valor de R$ 4.032.487,40, tal como consignado na impugnação da segunda requerida. Mister, portanto, a rejeição das impugnações apresentadas pelos requeridos. Conclusão Ante o exposto, REJEITO as impugnações apresentadas pelos requeridos e HOMOLOGO o laudo pericial de ID 150146044, com as retificações do ID 153750697 para definir como devidos os seguintes valores atualizados até dezembro de 2022: a) diferenças dos benefícios - R$ 4.070.454,46. b) reserva matemática - R$ 4.070.454,46, que após os descontos das contribuições na reclamação trabalhista (R$ 45.230,40) alcança o valor de R$ 4.032.487,40; c) honorários de sucumbência devidos ao patrono da requerente no valor de R$ 1.417.635,15. Promova a parte exequente andamento ao processo, requerendo a instauração da fase de cumprimento de sentença. Não formulado pedido de cumprimente de sentença no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos. Intimem-se”. Em síntese, o Agravante insurge-se contra a majoração dos honorários advocatícios, sob o argumento de que, considerando o grau de complexidade da fase executiva, o valor fixado afronta os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Impugna o laudo pericial homologado pelo Juiz a quo afirmando que o cálculo das horas extras da Agravada considerou a remuneração da tabela vigente no momento da sua realização. Sustenta que, no caso, deve-se suprimir a correção as horas extras pelas tabelas salariais utilizadas nos cálculos, e a partir destes valores, sem correção, é que se deve, então, corrigir os novos salários de participação pelo INPC acumulado, até a data da concessão do benefício. Acrescenta que as horas extras não sofreram correção monetária, pois foram apuradas considerando as tabelas salariais vigentes na data do último mês de horas extras, e que ensejou benefício quase três vezes maior que o concedido, em flagrante desproporcionalidade. Afirma que nos reajustes salariais o perito utilizou verbas judiciais trabalhistas apuradas com base nos índices indicados pelo Banco do Brasil, mas aplicou índices salariais diferente na evolução dos salários preservados. Defende que a apuração das contribuições oriundas da preservação dos salários de participação é consequência lógica da aplicação do Regulamento da PREVI. Argumenta que o perito deve apurar o impacto no benefício em decorrência da inclusão das horas extras, sem a preservação dos salários de participação, com o objetivo de verificar a proporção da majoração do benefício advinda da inclusão simples das horas extras e a proporção de majoração que decorre exclusivamente da preservação dos salários de participação. Salienta a necessidade de serem descontadas as contribuições para a CASSI sobre as diferenças de benefício. Aponta excesso na Execução de aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo. No mérito, requer a reforma da r. decisão, para reconhecer o excesso da execução. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 50529950 e Id. 50529951) Preparo comprovado (Id. 50275347). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, por haver equívocos nos cálculos do laudo pericial. Em juízo de cognição sumária, não verifico os requisitos autorizadores da medida vindicada. A Agravante insurge-se contra a majoração dos honorários advocatícios, sob o argumento de que, considerando o grau de complexidade da fase executiva, o valor fixado afronta os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Contudo, em análise da decisão agravada, verifica-se que os honorários fixados decorrem da homologação do laudo pericial que apurou os honorários de sucumbência da ação de conhecimento. Desse modo, não houve majoração dos honorários na fase executiva, mas tão somente a homologação do valor apurado pelo perito. A Agravante afirma, ainda, que houve duplicidade de correção e que, no caso, deve-se suprimir a correção dos valores de horas extras pelas tabelas salariais utilizadas no cálculo trabalhista, e, a partir destes valores, sem correção, deve-se corrigir os novos salários de participação pelo INPC acumulado até a data da concessão do benefício. O título judicial exequendo assim dispõe: “a) condenar a ré PREVI a efetivar a revisão do benefício previdenciário da autora, principal e especial temporário, a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista no RT 0001740-47.2014.5.10.0018, com base no valor da média dos salários de participação recebidos nos 12 meses anteriores às perdas remuneratórias e respeitada a metodologia prevista no art. 30 do regulamento da PREVI, condicionada a revisão à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas do plano, cujo aporte de valor complementar, se houver, deve ser apurado por estudo técnico atuarial específico e suportado pelo réu BANCO DO BRASIL; b) condenar a ré PREVI a pagar a autora as diferenças apuradas no benefício, a partir do acréscimo pleiteado, desde a implantação da aposentadoria até o cumprimento da obrigação de revisão dos proventos, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. c) condenar o réu Banco do Brasil na obrigação de recompor as reservas matemáticas do fundo previdenciário, cujo aporte de valor complementar, se houver, deve ser apurado por estudo técnico atuarial específico.” Infere-se, portanto, que a revisão do benefício previdenciário da Agravada deve-se dar a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da Reclamação Trabalhista no 0001740-47.2014.5.10.0018. Em análise do laudo pericial, verifica-se que o Banco do Brasil S.A suscitou a possibilidade de a correção dos valores de horas extras pelas tabelas salariais utilizadas no cálculo trabalhista ser suprimida, ao formular o seguinte quesito: “Quesito no 5.2: A Perícia concorda que, caso os cálculos trabalhistas tenham sido realizados utilizando tabelas salariais vigentes na data do referido cálculo, em contraposição aos valores efetivamente recebidos pelo autor em cada período, deverão ser suprimidas as correções pelas tabelas salariais para a realização de eventuais cálculos de impacto na presente lide, sob o risco de considerar-se dupla correção sobre os valores?” Em resposta, o i. Peritou esclareceu que os valores das horas extras e reflexos utilizados nos cálculos periciais devem ser os mesmos apurados nos cálculos homologados pela Justiça do Trabalho e que, “no caso em análise conforme tabela extraída dos cálculos periciais da RT motiva (sic) pelo autor, todas os valores de horas extras estão posicionados em 2018, pois foram apurados considerando as tabelas salariais atualizadas”. Desse modo, em atenção ao dispositivo da sentença exequenda, o i. Perito considerou os mesmos valores da reclamação trabalhista, que foram apurados considerando as tabelas salariais já atualizadas. O Agravante afirma que os índices de reajuste salarial estariam equivocados, pois o Perito não utilizou os índices indicados pelo Banco do Brasil. Todavia, nos esclarecimentos Id. 156377834 (pág. 8)1, o i. Perito destacou que o inciso I do art. 30 do Regulamento do Plano I da PREVI estipula como índice de reajuste aquele aplicado aos vencimentos básicos do cargo efetivo. Ressaltou, ainda, que não se trata do reajuste aplicado à categoria genericamente, mas sim ao vencimento-padrão do bancário. Cumpre ressaltar que, intimado para se manifestar acerca dos esclarecimentos, o Agravante se limitou a reiterar a impugnação, sem refutar, especificamente, os esclarecimentos do perito. O Agravante defende, ainda, que a apuração contribuições oriundas da preservação dos salários de participação é mera consequência lógica da aplicação do Regulamento da PREVI. Contudo, não há determinação judicial nesse sentido. Com efeito, a liquidação de sentença deve se ater ao título judicial exequendo, não sendo possível fixar novos parâmetros de cálculos e, conforme esclarecimentos do laudo pericial, a apuração de contribuições adicionais decorrentes da preservação dos salários de participação não está do título judicial. Igualmente, a apuração dos impactos no custeio de preservação dos salários de participação não deve ser abordada na fase de liquidação de sentença, porquanto extrapola os limites do título executivo judicial. Em análise dos autos de origem, verifica-se que nas razões recursais da Apelação que o ora Agravante interpôs, foi suscitada a necessidade de apuração das contribuições oriundas da preservação dos salários de participação. Naquela oportunidade, o Banco do Brasil S.A salientou que, na forma do artigo 30, III, do Regulamento da Previ, caberia à Autora pedir o pagamento dos acréscimos das contribuições pessoais e patronais quanto eventual preservação de salário2. Todavia, tal pleito não foi deferido, tendo em vista o desprovimento da Apelação por este e. Tribunal de Justiça3. Pelas mesmas razões, considerando os limites da coisa julgada, não há que se falar em abatimento das contribuições à CASSI, porquanto tal questão não foi apreciada na fase de conhecimento, nem consta qualquer determinação nesse sentido no título executivo judicial. No caso, a pretensão do Agravante extrapola os limites da sentença, o que não é permitido, sob pena de ofensa à coisa julgada e ameaça à segurança jurídica. Concluo que o laudo pericial homologado pela decisão agravada não padece de equívoco e mostra-se adequado ao título executivo judicial. Ademais, o parecer técnico apresentado pela Agravante não tem o condão de infirmar as conclusões do laudo pericial, pois se limitou a trazer os argumentos apresentados pelo perito judicial em seus esclarecimentos e pelo próprio Magistrado nos fundamentos da r. decisão que homologou os cálculos. Sendo assim, considerando a ausência da plausibilidade do direito alegado, recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora